Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE NOTA PROMISSÓRIA. COMPROVAÇÃO DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de indevida inovação recursal o pedido de suspensão do feito em razão do processamento e julgamento de outra demanda, o pleito não deve ser deferido, ainda mais quando se verifica que as circunstâncias que motivam o pedido de sobrestamento não são novas para justificar o seu exame apenas em via recursal.
2. Para a ação de locupletamento fundada em nota promissória (art. 48 do Decreto no 2.044/1908), “a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu” (REsp n. 1.323.468/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 28/3/2016.).
3. Uma vez comprovada a origem do débito insculpido na nota promissória prescrita, há prova suficiente dos fatos constitutivos do direito em vindicar o pagamento da quantia perseguida nestes autos (art. 373, I, do CPC).
4. Apelação cível conhecida e desprovida.